Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”.
2 – Verificando-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, promove-se a sua majoração, com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
Apelação Cível provida.